Tribunal: STF
Processo: RE 97273
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
- Alvará de localização. Empresa pública: E.C.T. Poder de policia.
Prequestionamento dos dispositivos invocados no extraordinário: necessidade.
Recurso não conhecido pela falta de prequestionamento da lei federal, o Decreto-lei n. 509-69, que embasou o extraordinário (Súmulas 282 e 356). 
Considerações no voto do Relator sobre a possibilidade de o Município poder exigir alvará de localização para as empresas públicas e quanto a ser competente a Justiça Federal para julgar mandado de segurança impetrado por órgão federal contra ato de autoridade municipal ou estadual, com aplicação, inclusive, da Súmula 511-STF.